Tribunal: TJES
Processo: 5007916-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007916-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ELIANA APARECIDA CORONA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA REGULARMENTE BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração nº 19321/2013 e a ausência de capacidade processual da empresa executada, extinta antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para o reconhecimento da nulidade da CDA e da ausência de capacidade processual; e (ii) estabelecer se a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já extinta deve ser extinta sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ, sendo legítima sua utilização no caso concreto, em que as alegações foram comprovadas mediante prova documental pré-constituída.

4. A extinção formal da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, acarretando perda da personalidade jurídica e da capacidade processual, o que torna inválido o ajuizamento de execução fiscal em seu nome, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5. O Município, antes de ajuizar a execução, tinha o dever de verificar a existência da empresa, não podendo imputar à contribuinte a responsabilidade por sua própria ineficiência administrativa.

6. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa (CTN, art. 204, parágrafo único) e depende da existência e regularidade do processo administrativo que lhe deu origem. A ausência do processo administrativo nº 5618684/2013, declarada pela própria Administração, compromete a validade da CDA e justifica a extinção do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para reconhecer nulidade de CDA e ausência de capacidade processual quando comprovadas por prova documental pré-constituída.

2. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta anteriormente à propositura deve ser extinta por ausência de pressuposto processual subjetivo.

3. A inexistência ou extravio do processo administrativo que deu origem à CDA retira-lhe a presunção de liquidez e certeza.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; CTN, art. 204, parágrafo único; Lei nº 6.830/80, arts. 3º e 41; Lei Municipal nº 3.112/83, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 392, 393 e 430; STJ, REsp nº 1.182.462/AM, Rel. Min. Eliana Calmon, rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010; TJES, AC nº 5000496-48.2015.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 3ª Câmara Cível, j. 11.04.2025; TJES, AC nº 5000075-46.2023.8.08.0099, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 23.04.2025; TJES, AC nº 5000073-50.2018.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA,
contra sentença (ID 16937289) prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
ELIANA APARECIDA CORONA - ME
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade (ID 16937266) para julgar extinto o processo executivo, com fundamento no art. 485, incisos IV (nulidade do Auto de Infração nº 19321/2013) e VI (ausência de capacidade processual da executada) do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 16937290), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a matéria arguida em exceção de pré-executividade demanda dilação probatória, sendo via inadequada;
(ii)
a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80;
(iii)
era obrigação da contribuinte manter seus cadastros municipais atualizados, não podendo se beneficiar da própria torpeza ao alegar a extinção da empresa; e
(iv)
não houve cerceamento de defesa, pois a executada foi notificada no início da apuração administrativa. Pleiteia a reforma da sentença para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Contrarrazões em ID 16937291, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória para cobrança da CDA nº 1295/2020 (ID 16936982).

A executada, ora apelada, apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando, em suma, a nulidade da execução por ilegitimidade passiva, visto que a pessoa jurídica fora regularmente extinta e baixada antes do ajuizamento da ação, bem como pela nulidade da CDA, por vício nos dois processos administrativos que a originaram (AI nº 19321/2013 e AI nº 2486/2016).

A sentença acolheu os fundamentos de ausência de capacidade processual (Art. 485, VI) e de nulidade do AI nº 19321/2013 (Art. 485, IV), extinguindo o feito.

O Município apelante busca sua reforma, sustentando, primeiramente, que as matérias alegadas pela executada não poderiam ser conhecidas de ofício, pois demandam dilação probatória, sendo, portanto, cabíveis apenas em sede de Embargos à Execução.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade é admitida para suscitar matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, entendimento este consolidado pela Súmula 393 do STJ, a qual orienta que “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Ocorre que, na hipótese dos autos, as matérias que fundamentaram a sentença, a saber, a ausência de capacidade processual e nulidade do título executivo, foram comprovadas exclusivamente por provas documentais pré-constituídas.

Como se vê, a executada/excipiente apresentou o Comprovante de Baixa do CNPJ (ID 16937272), emitido pela Receita Federal; cópia do Processo Administrativo nº 3722786/2016 (ID 16937273); e os Ofícios Nº 073/2023 e 002/2024, informando que o Processo Administrativo nº 5618684/2013 não foi localizado pela Prefeitura de Vitória (IDs 16937274 e 16937275).

Observa-se, portanto, que não houve qualquer dilação probatória nos autos, sendo que a própria excipiente deixou de pleitear a produção de qualquer tipo de prova, e a magistrada singular reconheceu o cabimento da via escolhida pela decisão de ID 16937285. Não foi necessária perícia, oitiva de testemunhas ou qualquer outra instrução para constatar fatos já atestados documentalmente pela Receita Federal e pela própria municipalidade.

Dessa forma, não havendo qualquer vício na oposição de Exceção de Pré-Executividade, no caso em tela, cumpre rejeitar integralmente a tese preliminar do Município.

Superada a questão, extrai-se dos autos que a pessoa jurídica executada (ELIANA APARECIDA CORONA - ME) foi extinta por liquidação voluntária e teve sua situação cadastral baixada perante a Receita Federal em 27/09/2016, vide certidão de ID 16937272.

A presente Execução Fiscal, contudo, só foi ajuizada em 19/05/2021 (ID 16936981), ou seja,
quase cinco anos após a extinção formal da empresa.

A extinção da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, resultando na perda da personalidade jurídica e, consequentemente, da capacidade de ser parte em juízo (pressuposto processual subjetivo). Assim, o ajuizamento de ação contra pessoa jurídica já extinta padece de vício insanável, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme corretamente decidiu o juízo de origem, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Neste âmbito, o Município alega que a executada descumpriu seu dever legal de manter o cadastro municipal atualizado (invocando o Art. 5º da Lei Mun. 3.112/83) e que, ao não comunicar o Fisco de sua extinção, agiu com omissão, e que não pode “beneficiar-se da própria torpeza” para anular a execução.

Também não lhe assiste razão neste ponto.

Conforme demonstrado inequivocamente pela prova documental (ID 16937272), a executada foi regularmente encerrada;
o ato de “Baixa” no CNPJ é a própria atualização cadastral, ato formal e público que comunica ao Fisco o encerramento das atividades.
Não há, portanto, qualquer irregularidade na extinção da pessoa jurídica executada, sendo da Fazenda o ônus de provar o ilícito, que dele não se desincumbiu.

Assim, entendo que caberia ao Município de Vitória, antes de propor a execução, realizar uma mínima diligência para verificar a situação cadastral da devedora. Ao ajuizar a ação contra entidade inexistente, o Fisco não só demonstrou ineficiência administrativa como moveu a máquina judiciária inutilmente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de ser incabível a execução fiscal nestas condições, sendo vedada, ademais, a modificação do sujeito passivo da execução, conforme a Súmula 392/STJ. Este Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar a respeito diversas vezes (destaquei):

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMPRESA REGULARMENTE BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 430 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a ausência de capacidade processual da empresa executada e a ilegitimidade passiva dos sócios.
Sentença fundamentada no fato de que a empresa WM ENGENHARIA DE PROJETOS S/S LTDA foi regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível sua responsabilização e inviabilizando o redirecionamento aos sócios, ante a ausência de comprovação de dissolução irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem comprovação de dissolução irregular da empresa ou prática de atos ilícitos. III. RAZÕES DE DECIDIR
A regular extinção da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal inviabiliza o prosseguimento do feito, ante a ausência de sujeito passivo legítimo, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
A simples inclusão do nome do sócio na CDA não dispensa a necessidade de comprovação de dolo, fraude ou dissolução irregular da empresa para legitimar sua responsabilização tributária, nos termos da Súmula 430 do STJ. O redirecionamento da execução fiscal exige demonstração concreta da dissolução irregular ou da prática de atos ilícitos pelo sócio, ônus do qual o Município de Vitória não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento deve ser extinta por ausência de pressuposto processual subjetivo. 2. A simples inserção do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, sendo necessária a comprovação da dissolução irregular da empresa ou da prática de atos ilícitos pelo sócio. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5000496-48.2015.8.08.0024, Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/04/2025).

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 430 DO STJ.
BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMPRESA EXTINTA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO.
REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392 DO C. STJ. 1. A doutrina proclamada pela Súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 2. E o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 392 do STJ, impede a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de modificação do sujeito passivo. 3. Embora a responsabilidade tributária possa, em situações específicas, ser atribuída a sócio em casos de liquidação irregular da pessoa jurídica, a Certidão de Dívida Ativa nº 13463/2021 que embasa a execução fiscal tem como única devedora a apelada, circunstância que aliada ao
fato da execução fiscal ter sido proposta quando a sociedade já havia sido extinta regularmente,
inviabiliza a substituição do título executivo com a finalidade de alteração do sujeito passivo da demanda, restando vedado o redirecionamento da execução fiscal.
4. Ocorre que a executada teve sua existência encerrada regularmente perante a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/11/2018, por liquidação voluntária, modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica enquanto que a execução foi ajuizada em 03/07/2023, ou seja, quando a sociedade já não mais existia. 5. Na hipótese, a baixa se deu antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo.
6. É consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso. 7. Correta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva da executada. 8. - Recurso desprovido. (TJES, AC nº 5000075-46.2023.8.08.0099, Relator: Des. Subs. LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMPRESA REGULARMENTE EXTINTA ANTES DA PROPOSITURA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na sistemática processual civil em vigor, a capacidade processual constitui um dos pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Ademais, para que o litigante detenha capacidade processual, é necessário possuir capacidade de ser parte, o que pressupõe a existência de personalidade jurídica. 3.
Entretanto, regularmente extinta a empresa apelada desde 2015, evidente que falece capacidade processual para figurar nessa demanda, ajuizada em 2018.
4. A ausência de capacidade processual, via de regra, deve ser sanada nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Contudo, o caso se reveste da natureza de vício insanável, na medida em que dependeria do lançamento de nova CDA para adequação do sujeito passivo tributário, eis que vedado o redirecionamento em face dos sócios, na forma da Súmula nº 392, do colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES, AC nº 5000073-50.2018.8.08.0035 Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023)

Portanto, o ajuizamento contra entidade inexistente é vício fatal e insanável, que justifica a extinção da execução em seu nome.

Por derradeiro, o Município sustenta que “nenhum dos argumentos constantes da Exceção de Pré-Executividade aviada pelo devedor tem plausibilidade jurídica capaz de ensejar reconhecimento de nulidade de CDA ou extinção do processo”, eis que a CDA é dotada de presunção de certeza e liquidez.

Ocorre que tal presunção é relativa (
juris tantum
, vide art. 204, parágrafo único, CTN) e, fundamentalmente,
depende da regularidade do processo administrativo que lhe deu origem.

A existência e a regularidade do processo administrativo não são meras formalidades, mas sim o fundamento de validade da própria CDA,
uma vez que é no processo administrativo que o contraditório e a ampla defesa são exercidos.

A respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça assim já instruiu, no âmbito do julgamento do REsp n. 1.182.462/AM (destaquei):

A CDA que instrui o processo executivo fiscal é prova pré-constituída, gozando de presunção de certeza e liquidez nos termos do art. 3º, da Lei 6.830/80.
É assim porque a inscrição em dívida ativa somente se consolida após o transcurso de uma série de atos tendentes a apurar e liquidar o crédito a ser cobrado.

A inscrição em dívida ativa pressupõe débito incontroverso e visa formar título hábil a possibilitar a execução judicial do débito.
A inscrição em dívida ativa normalmente é o resultado de um processo administrativo que se iniciou com auto de infração – ato administrativo vinculado dotado de todas as garantias legais necessárias à defesa do acusado, especialmente o contraditório e a ampla defesa.
O mesmo ocorre na hipótese de lançamento por homologação, pois embora a Administração Fazendária com base tão-somente na declaração do contribuinte, inscreva o débito em dívida ativa partindo do pressuposto de que houve confissão, é inegável a existência de efetiva participação do sujeito passivo que, espontaneamente, declara o valor do tributo que entende ser devido.

São tais procedimentos que dão à CDA a força probatória necessária para justificar a constrição patrimonial do devedor, a fim de satisfazer o crédito.

(REsp n. 1.182.462/AM, relatora Ministra Eliana Calmon, relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 14/12/2010.)

Neste âmbito, a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) é expressa ao assim determinar:

Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública
será mantido na repartição competente,
dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.

No caso em tela, a própria Administração (SEMUS/VISA), por meio do Ofício Nº 002/2024 (ID 16937275), confessou formalmente que, após buscas, o Processo Administrativo nº 5618684/2013 (que originou o AI 19321/2013) “não foi localizado”.

Ora,
se o processo que deu origem à dívida é inexistente nos arquivos do Fisco, a presunção de liquidez e certeza da CDA, nessa parte, desaparece,
uma vez que torna-se impossível para o contribuinte exercer sua defesa e para o Judiciário aferir a legalidade do ato.

Portanto, a sentença agiu corretamente ao extinguir o processo executivo ante a nulidade do auto de infração nº 19321/2013, bem como pela ausência de capacidade processual da executada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar